Tribunal: TJES
Processo: 5009999-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009999-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WENDEL VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Agravo de Instrumento nº 5009999-53.2024.8.08.0000
Recorrente: Wendel Vieira de Souza
Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO. REINTEGRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação ordinária na qual o autor busca a nulidade de sua exoneração do cargo de Agente de Suporte Educacional, ocorrida durante o estágio probatório, com pedido de reintegração.

O agravante sustenta vícios na avaliação de desempenho, alegando assédio moral, erro na condução do estágio probatório e ausência de processo administrativo prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exoneração de servidor em estágio probatório pode ocorrer sem a instauração de processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa; (ii) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência visando à reintegração do servidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exoneração de servidor público, ainda que em estágio probatório, exige observância do devido processo legal, com garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.
5. A Administração Pública, embora detenha o poder de avaliar o desempenho funcional, não pode promover o desligamento com base exclusiva em avaliação interna sem oportunizar defesa prévia ao servidor.
6. No caso, não restou demonstrada a instauração de procedimento administrativo formal prévio à exoneração, evidenciando vício de legalidade.
7. O contexto fático, incluindo alegações de assédio moral e divergências na avaliação, reforça a necessidade de apuração formal para legitimar o ato administrativo.
8. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, justifica-se a concessão da tutela de urgência para reintegração do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
"1. A exoneração de servidor público em estágio probatório exige prévio processo administrativo que assegure contraditório e ampla defesa. 2. A ausência de procedimento formal de apuração da capacidade do servidor implica nulidade do ato exoneratório."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 21;

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº

5009999-53
.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
WENDEL VIEIRA DE SOUZA

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme narrado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, por meio da qual pretende Wendel Vieira de Souza, ver reformada a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela antecipada requerida nos autos da ação ordinária nº 5010374-18.2024.8.08.0012. O agravante busca sua imediata reintegração ao cargo de Agente de Suporte Educacional, após ter sido exonerado durante o período de estágio probatório.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que sofreu assédio moral e perseguição política na unidade escolar EEEFM Néa Salles Nunes Pereira por parte da diretoria, o que teria viciado sua avaliação de desempenho; (ii) que houve erro na contagem de tempo do ciclo avaliativo, alegando que o gozo de 1 (um) dia de abono deveria suspender o cômputo do estágio probatório; (iii) a nulidade do ato de exoneração por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o desligamento ocorreu sem a instauração de processo administrativo prévio para apuração de sua capacidade ; e (iv) a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência recursal.

Em decisão liminar proferida nesta instância, o pedido de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido para determinar a reintegração do agravante ao cargo, sob o fundamento de que a exoneração de servidor em estágio probatório deve ser precedida de procedimento que assegure o contraditório.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. Argumenta que a exoneração foi lícita e baseada em pontuação insuficiente em avaliação parcial (Art. 20 do Decreto Estadual nº 4999-R), que o abono não suspende o prazo de estágio e que não restou comprovado o alegado assédio moral.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso em análise, passo ao enfrentamento do mérito, já que deferida a gratuidade em primeiro grau.

Dos autos, extraio que o autor, aprovado em concurso público, foi nomeado por decreto estadual para o cargo de agente de suporte educacional, iniciando suas atividades em novembro de 2022, em unidade escolar situada no município de Cariacica/ES.

Desde o início do exercício funcional, afirma ter sido submetido a tratamento rigoroso e desproporcional por parte da diretora da escola, o que qualifica como assédio moral, atribuindo tal conduta a divergências de natureza político-ideológica.

Diante do alegado ambiente hostil, requereu, cerca de 48 dias após o ingresso, sua transferência, fundamentando o pedido na perseguição e no impacto emocional sofrido. A transferência somente foi efetivada em fevereiro de 2023, ocasião em que passou a exercer suas funções em nova unidade escolar.

No novo local de trabalho, permaneceu por mais de um ano, sendo avaliado positivamente por outros gestores, até que, em maio de 2024, foi surpreendido com sua exoneração.

A exoneração decorreu, essencialmente, de avaliação negativa no primeiro ciclo do estágio probatório, realizada pela diretora da primeira unidade escolar. O autor sustenta que tal avaliação foi viciada, tanto por parcialidade (decorrente do alegado assédio) quanto por incompetência da avaliadora, uma vez que, segundo a legislação aplicável, a avaliação deveria ter sido realizada pela chefia mais recente, já que houve tempo equivalente de exercício em ambas as unidades.

Além disso, argumenta que a baixa pontuação atribuída — especialmente no critério de eficiência — revela irrazoabilidade, considerando que ainda se encontrava em período de formação inicial promovido pela própria administração.

Por fim, destaca que interpôs recurso administrativo contra a avaliação, embora não tenha, à época, suscitado expressamente a questão da incompetência da autoridade avaliadora.

O
cerne da controvérsia reside na alegada nulidade da avaliação do estágio probatório — por vício de competência e desvio de finalidade (assédio moral) —, a qual teria servido de fundamento para a exoneração do servidor.

Conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, sedimentada na Súmula nº 21:

"Funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração de sua capacidade".

Como se depreende, a orientação dos Tribunais Superiores firmou-se no sentido de que a dispensa de servidor público nomeado em decorrência de concurso público, mesmo que ainda não detentor da estabilidade, reclama a observância do devido processo legal (Art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

A esse respeito, sublinhe-se que a doutrina e a jurisprudência destacam que o processo formal é o meio que admite a verificação da legalidade da conduta dos administradores responsáveis pela aferição do servidor, permitindo que este apresente argumentos para esclarecer a verdade dos fatos.

No caso, observa-se que o Estado do Espírito Santo procedeu à exoneração do servidor pautando-se em relatório da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, mas sem demonstrar a instauração de um incidente administrativo autônomo e anterior ao ato exoneratório onde fosse oportunizada defesa técnica ao agravante.

Embora a Administração Pública possua o poder-dever de avaliar seus quadros, o ato de desligamento unilateral fundado em critérios subjetivos ou técnicos de desempenho não pode prescindir do contraditório.

Ademais, assume relevo o fato de que o servidor laborou por aproximadamente 1 (um) ano e 5 (cinco) meses e havia denunciado perseguição política e assédio moral perante a Ouvidoria do Ministério Público Estadual meses antes de sua efetiva exoneração. Tal contexto fático reforça a necessidade de um procedimento formal de apuração para conferir legitimidade e transparência à decisão administrativa, evitando retaliações ou desvios de finalidade.

Nesse contexto, a reforma parcial da decisão impugnada para referendar a liminar anteriormente deferida é medida que se impõe. A manutenção de uma exoneração eivada de vício formal de nulidade (ausência de processo administrativo) afronta o princípio da segurança jurídica e gera risco de lesão de difícil reparação ao agravante, que se vê privado de sua fonte de subsistência.

Ressalte-se, por oportuno, que a reintegração ora determinada não impede que a Administração Pública venha a instaurar o devido processo administrativo para apurar a capacidade e aptidão do servidor, desde que respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa.

Do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e referendar a antecipação de tutela recursal, determinando a reintegração do agravante ao cargo de Agente de Suporte Educacional, com o restabelecimento de seus vencimentos e vantagens, até o julgamento final da ação de origem ou eventual conclusão de processo administrativo regular, reconhecendo por prejudicadas as demais matérias alegadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)